Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-25.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 300/CPC. RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID 81406167) que, nos autos do agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo para sustar os atos executivos determinados no feito de origem (0705831-60.2026.8.07.0016).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. No mérito, não assiste razão à agravante. A decisão agravada deferiu o efeito suspensivo com fundamento na presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
4. Com efeito, conforme consignado na decisão impugnada, a controvérsia posta no agravo de instrumento gravita em torno da possível existência de conexão, ou ao menos de prejudicialidade, entre a execução de título extrajudicial e a ação declaratória proposta pelo ora agravado, ambas fundadas no mesmo instrumento contratual de distribuição de honorários advocatícios.
5. Nesse contexto, a análise acerca da identidade de partes, causa de pedir e objeto, bem como dos efeitos jurídicos decorrentes dessa relação entre os feitos, demanda exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da fase inicial do recurso.
6. De outro lado, o perigo de dano mostra-se concreto. Isso porque a manutenção dos atos executivos, especialmente medidas constritivas patrimoniais, como penhora e eventual expropriação, pode ensejar prejuízos de difícil ou incerta reparação, sobretudo diante da possibilidade de liberação de valores à parte exequente antes do exame definitivo da controvérsia.
7. Nessas circunstâncias, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento revela-se medida prudente, voltada à preservação da utilidade do próprio recurso, evitando-se a produção de efeitos irreversíveis ou de difícil reversão.
8. As alegações trazidas no agravo interno, no sentido de inexistência de prejudicialidade externa, ocorrência de preclusão e utilização indevida da ação declaratória como sucedâneo recursal, embora relevantes, confundem-se com o próprio mérito do agravo de instrumento, não sendo suficientes, neste momento processual, para afastar os fundamentos que embasaram a concessão da tutela recursal.
9. Cumpre destacar que a decisão agravada não apreciou de forma definitiva tais questões, limitando-se, de maneira adequada, a reconhecer a necessidade de resguardar o resultado útil do processo até o julgamento colegiado. Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação, deve ser prestigiada a decisão monocrática agravada.
10. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.